Tribunal: STF
Processo: Rcl 95012
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Karen Mendez Alcantara e outros contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos da Apelação Cível nº 0005145-14.2017.8.16.0004, do Agravo Interno Cível nº 0009560-59.2025.8.16.0004 e dos Embargos de Declaração Cível nº 0000683-96.2026.8.16.0004. 

Sustentam as reclamantes que o Tribunal de origem teria negado seguimento ao recurso extraordinário mediante a aplicação mecânica do Tema 480 da repercussão geral.

Afirma que a decisão reclamada admitiu a incidência do teto constitucional sobre parcela percebida em razão da adesão ao Programa Estratégia Saúde da Família — ESF, sem examinar previamente a natureza jurídica da verba, que afirmam ser transitória, não incorporável aos proventos, vinculada a encargo funcional específico e não sujeita à contribuição previdenciária. 

Narram que ajuizaram ação ordinária contra o Município de Curitiba, buscando a declaração de ilegalidade dos descontos efetuados a título de “abate-teto” sobre os valores recebidos em razão da integração ao Programa ESF, bem como a restituição dos montantes retidos. 

Afirmam que a sentença julgou improcedente o pedido, mas que, em apelação, a 2ª Câmara Cível do TJPR inicialmente deu provimento ao recurso para reconhecer a necessidade de processo administrativo prévio à implementação dos descontos, determinando a cessação do abate-teto e a restituição dos valores indevidamente retidos. 

Posteriormente, em juízo de retratação realizado à luz do Tema 480/STF, a mesma Câmara reviu o entendimento anterior e assentou a eficácia imediata do teto remuneratório instituído pela EC 41/2003, reputando dispensável a instauração de processo administrativo prévio.

Alegam que o acórdão reclamado incorreu em violação à autoridade dos Temas 480 e 966 do STF, pois teria aplicado o teto constitucional sem enfrentar a natureza remuneratória da parcela. 

Segundo a inicial, o Tema 480 submete ao teto apenas as verbas de natureza remuneratória percebidas por servidores públicos, razão pela qual seria indispensável examinar, antes da incidência do abate-teto, se a gratificação ESF possui caráter remuneratório ou indenizatório/compensatório. 

Sustentam, ainda, que o Tema 966 reafirmou a distinção entre parcelas remuneratórias e indenizatórias no regime constitucional do teto, de modo que a submissão automática da gratificação ao limite remuneratório desrespeitaria a moldura constitucional fixada por esta Corte. 

Ressaltam que, ao longo do processo originário, demonstraram que a gratificação ESF decorre de atribuições específicas no âmbito de política pública de saúde, depende da permanência no programa, possui caráter transitório, não se incorpora aos proventos de aposentadoria e não sofre incidência de contribuição previdenciária. Invocam, como reforço argumentativo, precedentes de tribunais estaduais que reconheceriam a natureza indenizatória de parcelas vinculadas ao Programa Saúde da Família, bem como o Tema 163/STF, relativo à impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos. 

Ao final, pedem a procedência do pedido, para cassar os acórdãos reclamados, determinando que o Tribunal de origem profira novo julgamento com observância dos Temas 480 e 966/STF. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

O TJ-PR exerceu o juízo de retratação com base no Tema 480-RG. Transcrevo a ementa do acórdão (eDoc. 2 - fl. 1556/1557):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. TRATA-SE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. 
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE O ACÓRDÃO, ANTERIORMENTE PROLATADO, SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO TEMA 480. 
3. O TEMA N. 480/STF FIXOU TESE DE QUE “O TETO DE RETRIBUIÇÃO ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL EC 41/03 POSSUI EFICÁCIA IMEDIATA, SUBMETENDO-SE ÀS REFERÊNCIAS DE VALOR MÁXIMO NELE DISCRIMINADAS TODAS AS VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA PERCEBIDAS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, AINDA QUE ADQUIRIDAS DE ACORDO COM REGIME LEGAL ANTERIOR”. DADA A APLICABILIDADE IMEDIATA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO, VERIFICA-SE QUE O ACÓRDÃO QUE JULGOU PELA NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO COMPORTA REFORMA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR JULGADO RECENTE DO STF (RE 1473117). ADEQUAÇÃO DO JULGADO PARA RECONHECER A CONSTITUCIONALIDADE DOS DESCONTOS DE “ABATETETO” E MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.”

O Órgão Especial do TJ-PR negou seguimento ao recurso extraordinário em acórdão com a seguinte ementa (eDoc. 2 - fl. 1714):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. APLICABILIDADE IMEDIATA DOS NOVOS LIMITES. PRESCINDIBILIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 480 DO STF. 
1. O colegiado de origem reconheceu que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional nº 41/2003 tem eficácia imediata e, portanto, considerou desnecessária a abertura de procedimento administrativo para sua implementação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 480 da Repercussão Geral (RE 609.381 /GO). 
2. Não demonstrada a distinção do caso concreto ao paradigma mencionado, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 
3. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.”

O primeiro paradigma apontado como violado é o Tema 966-RG. A descrição do tema afetado é a seguinte: "Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º, 5º, inc. II, 37, caput e inc. XIII, 39, § 4º, 96, inc. II, al. b e 129 da Constituição da República, a possibilidade de concessão à magistrado de licença-prêmio (ou de indenização pela não fruição), com fundamento na isonomia com os membros do Ministério Público."

Os acórdãos reclamados não trazem premissas fáticas que permitam o cotejo entre a situação dos autos e o Tema 966-RG. Com efeito, a aferição da aderência estrita exigida ao manejo da reclamação constitucional pressupõe a existência, no ato impugnado, de elementos fáticos suficientes ao confronto com a moldura do precedente vinculante. A descrição do tema e a análise dos presentes autos não permite sequer identificar indícios da mencionada aderência aderência.

No caso dos autos, como visto, a questão relativa à natureza jurídica da gratificação ESF não foi objeto de expressa manifestação pelo Tribunal de origem, de modo que, em relação a esse ponto específico, não se tem por satisfeito o pressuposto do esgotamento das instâncias, ainda que tenham sido formalmente percorridas todas as vias recursais cabíveis. Inviabiliza-se, por consequência, o exame da alegada violação ao Tema 966-RG.

Quanto à alegada violação ao Tema 480 da repercussão geral, cumpre transcrever a tese vinculante firmada por esta Suprema Corte:

“O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.”

O acórdão reclamado, ao inadmitir o recurso extraordinário com base na eficácia imediata do teto de retribuição instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e na prescindibilidade de instauração de processo administrativo prévio à implementação dos descontos, observou a tese firmada no Tema 480 da repercussão geral. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte, no mesmo sentido:

Ementa: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. ART. 37, XI, DA CF. TETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA EC 41/2003. TEMA 480 DA EC. APLICAÇÃO DE SUBTETO. DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESCABE INVOCAR, NO CASO, AFRONTA À COISA JULGADA, AO DIREITO ADQUIRIDO OU AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. APELO EXTREMO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. PRECEDENTES. 
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 609.381-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.” 
2. O Tribunal de origem ao considerar, na hipótese, no que se refere à inclusão ou não das vantagens pessoais adquiridas antes da EC 41/2003, nos termos do art. 37, XI, a não aplicabilidade imediata da mencionada emenda constitucional divergiu da orientação desta Suprema Corte (Tema 480 da repercussão geral). 
3. Descabe, na hipótese, invocar ofensa à coisa julgada. Precedentes. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
(RE 1368855 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-09-2022)

Ementa: “Direito Constitucional e Administrativo. Agravos internos em suspensão de segurança. Teto remuneratório . Eficácia Imediata. Extensão dos efeitos da contracautela. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravos internos contra decisão que estendeu os efeitos da medida de contracautela a processos correlatos, determinando que todos os servidores do Município de São Luís em situação equivalente passassem a observar como teto remuneratório o subsídio do Prefeito Municipal. 
II. Questão em discussão 
2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão e extensão de medida de contracautela (grave lesão à ordem pública). 
III. Razões de decidir 
3. De acordo com a decisão que deferiu a medida de contracautela, a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem pública. Ao apreciar o Tema 480 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o “entendimento de que o disposto na Emenda Constitucional 41/2003 possui aplicação imediata, de modo que os limites máximos por ela fixados devem ser aplicados a todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior”. 
4. A extensão dos efeitos da suspensão a outros processos que discutem a mesma matéria buscou garantir a uniformidade da jurisdição, preservar a segurança jurídica e evitar a proliferação de demandas sobre o mesmo tema. 
IV. Dispositivo 
5. Agravos internos aos quais se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, XI e XV; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput e § 8º. Jurisprudência relevante citada: RE 609.381 (2014), Rel. Min. Teori Zavascki; STA 459 (2010), Rel. Min. Cezar Peluso; SS 4.838 (2014), Rel. Min. Joaquim Barbosa; STA 787 AgR (2016), Rel. Min. Ricardo Lewandowski.”
(SS 5700 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2025)

Friso, por fim, que a verificação nestes autos acerca da natureza jurídica da gratificação percebida em razão da adesão ao Programa Estratégia Saúde da Família, bem como de sua alegada transitoriedade, da vinculação a encargo funcional específico, da não incorporação aos proventos de aposentadoria e da não submissão à contribuição previdenciária, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas constantes dos autos originários e a interpretação da legislação infraconstitucional disciplinadora da referida verba. 

Tais providências, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, são manifestamente incompatíveis com o rito estreito da reclamação constitucional, que não se presta a sucedâneo recursal nem a instância revisora de matéria fática e infraconstitucional.

Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente